Tribunal: TJBA
Processo: 8001270-87.2019.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001270-87.2019.8.05.0018

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s):

APELADO: EDJANE BISPO DE SOUZA

Advogado(s):JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. MUDANÇA DE NÍVEL FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. GRATIFICAÇÃO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. COMPATIBILIDADE DO CURSO COM A ÁREA DE ATUAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 60 DA LEI MUNICIPAL Nº 29/2010. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Município de Barra, contra sentença que julgou procedente a
A
ção de
C
obrança ajuizada por Edjane Bispo de Souza, servidora pública municipal, condenando o
E
nte
P
úblico ao pagamento da gratificação por mudança de nível pela via acadêmica, no
patamar
de 79,58% sobre o vencimento base, com efeitos retroativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da
lide
e reflexos financeiros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a
A
utora preenche os requisitos legais, para a concessão da gratificação por mudança de nível funcional, nos termos do art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010; estabelecer se o referido art. é constitucional; e verificar se há vedação à concessão da gratificação, em razão de limitações orçamentárias e financeiras do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A gratificação por mudança de nível está prevista no art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010, como política pública de valorização do
M
agistério, condicionada à apresentação de certificado de curso de graduação ou pós-graduação, na área de atuação do docente, com carga horária mínima e aprovação pela Administração.

4. O Tribunal de Justiça da Bahia já reconheceu
que não é possível a discussão d
a constitucionalidade do art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010
pela via difusa,
no julgamento do Processo nº 80120016-57.2019.8.05.0000.

5. A jurisprudência do TJBA é pacífica, quanto à validade da gratificação e ao direito à sua percepção, quando preenchidos os requisitos objetivos estabelecidos na legislação local.

6. A
Acionante
comprovou a conclusão de curso de especialização em Gestão Psicopedagógica, com carga horária de 400
(quatrocentas)
horas, e conteúdo programático vinculado à área da educação, demonstrando compatibilidade com sua função docente e atendendo aos requisitos legais para a progressão funcional.

7. A negativa administrativa pautou-se em interpretação restritiva,
no tocante
à área de formação, sem respaldo na própria redação do Anexo III da Lei Municipal nº 29/2010, que exige, apenas, formação na área da educação.

8. Não há prova cabal produzida pelo Município de que a concessão da gratificação comprometeria a saúde financeira do erário, sendo insuficiente a alegação genérica de violação aos arts. 167 e 169 da CF/1988 e à LRF.

9. O art. 91 da Lei Municipal nº 29/2010 prevê, como fonte de custeio, recursos próprios e repasses do FUNDEB, sendo ônus d
a Municipalidade
comprovar a concreta impossibilidade de pagamento, o que não
sucedeu
.

10. A fixação do
patamar
de 79,58%, para a gratificação, decorre de opção legislativa e não pode ser revista judicialmente por suposta excessividade, ausente afronta ao art. 37, XIV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO

11
.
Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, XIV; 167 e 169. CPC, arts. 487, I, e 496, I. Lei Municipal nº 29/2010, arts. 58, 60 e 91.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Processo nº 80120016-57.2019.8.05.0000; TJBA, Apelação Cível nº 8001222-36.2016.8.05.0018; TJBA, Apelação Cível nº 8000269-09.2015.8.05.0018; TJBA, Apelação Cível nº 8000270-91.2015.8.05.0018.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001270-87.2019.8.05.0018
, oriundos da Comarca de
Barra
,
em que figura como Recorrente
o

MUNICÍPIO DE BARRA
,
sendo Recorrid
a
EDJANE BISPO DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEG
AR
PROVIMENTO AO
RECURSO
.

Salvador, .